Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703465-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA BUENO AVELAR AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julia Bueno Avelar contra decisão proferida em ação de revisão contratual ajuizada em desfavor do Banco GMAC S/A, em que o MM. Juízo a quo indeferiu de tutela de urgência por meio da qual a autora pleiteava a consignação em pagamento das parcelas devidas em razão de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia fiduciária, na quantia considerada “incontroversa ou no valor integral”, com o consequente impedimento de inscrição de seu nome nos cadastros de devedores e manutenção da posse sobre o bem (ID 80154568 dos autos de origem). Sustenta a agravante ser ilegal a cobrança de juros de forma capitalizada. Questiona, também, a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, especificamente juros moratórios e multa de 2%. Discorre sobre a função social do contrato e cita jurisprudência em acerca da tutela de urgência reclamada. Requer em sede de antecipação da tutela recursal seja (i) recebido o pedido consignatório e, por consequência, autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial, “conforme informado no laudo pericial em anexo na peça exordial” (ID 22998734 – p. 13); (ii) obstada a inclusão do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito e (iii) mantida na posse do bem. Sem preparo, porquanto deferida a justiça gratuita (ID 80154568 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a agravante, em primeiro grau, deduziu pedidos alternativos, senão vejamos (ID 79548211 – p. 14/15): (...) deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora. A parte Autora informa que, para fins do artigo 330, § 2o e § 3o do CPC, irá DEPÓSITAR EM JUÍZO - O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ 501,63 (quinhentos e um reais e sessenta e três centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, portanto, REQUER, O bom senso de deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora. Alternativamente, em caso de indeferimento de manutenção e posse do veículo, bem como, todos os demais efeitos da mora, REQUER, desde já, autorização para CONSIGNAR em juízo o valor INTEGRAL, da prestação, para que, não haja dúvidas da inibição da mora e seus efeitos. Por oportuno, cumpre esclarecer à autora, ora agravante, que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes. Sendo assim, depreende-se que, na origem, a agravante requereu o depósito do valor que entende devido ou do valor integral. Todavia, nesta instância, almeja a agravante “seja deferida a autorização de depósito do valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial em anexo na peça exordial, EM CONTA JUDICIAL, COM O DEVIDO RECEBIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA.” (ID 22998734 – p. 13). Conforme assentado, valor incontroverso é aquele pactuado entre as partes, sendo que a agravante pretende depositar o valor informado no laudo pericial que instrui a petição inicial (R$ 501,63), ou seja, em valor considerado controverso, pois inferior ao que restou acordado entre as partes (R$1.110,29). Nessa perspectiva, descabe a apreciação da pretensão de depósito incidental do valor integral das prestações contratadas, porquanto se trata de matéria não devolvida ao Tribunal. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A hipótese em tela revela pleito de revisão de cédula de crédito bancário, emitida em 28/01/2018, em favor do BANCO GMAC S/A, tendo como objeto a aquisição do veículo Chevrolet/ONIX, 2017/2018, PBF 1512, mediante entrada mais 60 (sessenta) parcelas de R$1.110,29 (ID 74438982 dos autos de origem). Conforme laudo acostado à petição inicial, pretende a agravante o depósito de prestações mensais no valor de R$ 501,63 (ID 79548212 dos autos de origem), a fim de elidir os efeitos da mora. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 540 que, requerida a “consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.” Nessa linha, a ação de consignação em pagamento possui natureza declaratória, tendo em conta que a tutela jurisdicional colimada limita-se a reconhecer a eficácia liberatória do depósito promovido pela devedora. Logo, a mora da consignante apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. Do contrário, não ficará a consignante liberada dos efeitos do atraso no pagamento. A propósito, a questão foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento representativo de controvérsia, assim decidiu: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) (grifo nosso) Com efeito, o simples depósito não impele a elisão dos efeitos do eventual atraso, uma vez que a extinção da obrigação com a liberação do devedor apenas se configura na hipótese de procedência do pedido por sentença. Dessa maneira, o pleito de depósito de quantia a menor não se lança como meio idôneo para extinguir a obrigação. Cumpre salientar, ademais, o disposto no Enunciado no 380 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Ora, se os efeitos da mora não são elididos, não há suporte jurídico que retire de eventual pagamento a menor das mensalidades contratadas a condição de inadimplemento, razão pela qual a inscrição da postulante em cadastro de proteção ao crédito, bem como eventual busca e apreensão do bem, figura como expediente próprio do exercício regular do direito da parte credora. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. OFERECIDO VALOR INFERIOR À PARCELA CONTRATADA. PERMANÊNCIA DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente é viável se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Não se antevê a probabilidade do direito alegado, porquanto a pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. 4. Nos termos do enunciado 382 do STJ, a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 5. Os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1313234, 07428782920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Falece interesse recursal quanto ao pedido de abstenção da inscrição do nome da recorrente no cadastro negativo (SPC/SERASA), porquanto quanto a este ponto, o r. decisum lhe restou favorável. 3. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 4. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. 5. In casu, ausentes os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela liminar recursal, eis que, a agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, uma, pela existência de prévia negociação de contratação de financiamento de veículo junto ao agravado cujo valor da prestação de amortização resultou de expresso e certo ajuste volitivo. De outra banda, também porque o valor das parcelas foi adequadamente revisado pelo juízo a quo, quando da análise do pedido de antecipação de tutela. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora